Tribunal: TJDFT
Processo: 0740924-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740924-40.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANAYARA DE ALMEIDA ALVES BARRETO, BARRETO MUNIZ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA - ME, FABIO BARRETO COSTA DECISÃO BANCO DE BRASÍLIA SA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 169824334, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra ANAYARA DE ALMEIDA ALVES BARRETO, BARRETO MUNIZ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA – ME e FABIO BARRETO COSTA, que indeferiu o pedido de penhora mensal de percentual do salário do terceiro executado, in verbis: “A decisão de ID 166379392 deferiu a consulta ao INFOJUD em desfavor dos executados. O exequente constatou que o executado, Fábio Barreto, aufere renda anual de aproximadamente R$ 120.000,00 e, diante disso, requereu a penhora de 30% do seu salário. É o breve relatório, passo a decidir. O salário ou os proventos de aposentadoria do devedor não são penhoráveis nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. [...] Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID 169135525. Intime-se o credor a indicar bens à penhora no prazo de 15 dias. 1.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, estará automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da intimação a indicar bens. 1.2. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 1.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 26 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora